Tribunal: TJDFT
Processo: 0742143-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EC 113/2021. CONSTANTE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela réu/embargante nos quais aponta vício de omissão no acórdão, ao argumento de que não foi observada aplicação/incidência da SELIC a contar da vigência da EC113/2021
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar, pois consta no Acórdão a determinação de correção pela SELIC nos termos da EC 113/2021.
5. Basta ler o item 08 do Acórdão: “8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para retificar os cálculos e sua correção monetária. CONDENO o Distrito Federal a pagar à recorrida/autora o abono de permanência a partir de 01/04/2016, abatendo-se os valores já recebidos, planilha ID 43092409, pág. 1/3. O montante deverá ser corrigido monetariamente desde a data em que devida cada parcela, com juros de mora desde a citação. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. Após 08/12/2021, os valores deverão ser corrigidos nos termos do Art. 3o da EC 113/2021. Mantida os demais termos da sentença.”. (grifo nosso).
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.